Tribunal: TJDFT
Processo: 0722188-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere do cotejo dos autos, a vertente exceção de suspeição formulada por Ruth Lena de Almeida guarda perfeita identidade com a exceção de suspeição que fluíra no bojo do processo no 0716062-10.2020.8.07.0000, que fora processada nesta 1a Câmara Cível, tendo sido negado seguimento por afigurar-se manifestamente inadmissível por não estar aparelhado em peça tecnicamente adequada, consoante exigido pelo artigo 146 do estatuto processual. Sob essa realidade, patenteado que os incidentes se identificam, tendo derivado da mesma decisão proferida nos autos da ação de origem no 0715965-07.2020.8.07.0001, que tramita perante a 8a Vara Cível de Brasília, e sido aviados em face do mesmo magistrado, esta exceção, por não ter sido colacionada qualquer outra nova informação ou documento passível de irradiar a desconfiança acerca da parcialidade do eminente Juiz de Direito que ventilara, não pode ser processada. Assim é que, patenteado que o vertente incidente encerra simples replicação da exceção de suspeição nomeada, vulnerando o devido processo legal e a ordem processual, nego-lhe trânsito diante da sua manifesta inadmissibilidade (CPC, art. 932, III). Operada a preclusão, arquivem-se estes autos, dando-se baixa, dando-se ciência ao excepto. I. Brasília-DF, 14 de julho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator